Tribunal: TJSP
Processo: 2295084-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decreto de improcedência - crédito trabalhista – Extinção do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito decorrente de verbas rescisórias - Fato gerador posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Extraconcursalidade - Tese fixada em caráter repetitivo pelo STJ - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito – Decreto de improcedência - crédito trabalhista – Extinção do contrato de trabalho posterior ao pedido de recuperação judicial – Crédito decorrente de verbas rescisórias - Fato gerador posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Extraconcursalidade - Tese fixada em caráter repetitivo pelo STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.